Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018950-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ALYSON AMORIM DA CRUZ - CPF: 052.594.831-70 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), LUCAS MATHEUS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 078.411.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN JÚNIOR NONATO MENDES (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– PACIENTE PRONUNCIADO – ETAPA FINAL DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DELONGA DO PROCESSO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DA PANDEMIA DA COVID-19 –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 STJ).

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, delongando após a pronúncia somente em razão da excepcional e emergencial situação causada pela pandemia da Covid-19, encontrando-se o feito na etapa final de julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alyson Amorim da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 26 de julho de 2017, pela suposta prática do delito de homicídio, na forma do art. 121, caput, do Código Penal.

Narram que o beneficiário foi pronunciado e que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar, porém foi indeferido pelo Juízo a quo.

Argumentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está segregado há mais de três anos, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, salientando que a demora não foi ocasionada pela defesa.

Ademais, alegam que a prisão preventiva é medida excepcional e ressaltam que a liberdade do paciente não trará qualquer prejuízo à sociedade ou ao feito, destacando seus bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 57058008). (...)”
(Id. 57304464, p. 1).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 57304464).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 59227465).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 59580952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Alyson Amorim da Cruz
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 26.7.2017, pela suposta prática do crime de homicídio.

Argumentam na impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, uma vez que está segregado há mais de três anos, sem que houvesse a conclusão da instrução processual.

Dessa forma, requer seja revogada a prisão preventiva do beneficiário para que aguarde o deslinde processual em liberdade.

Com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Impende consignar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na presente hipótese não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Pelo que se dessume dos autos, a autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas sobre o deslinde processual, em que se verifica que o feito originário tramitou, e continua tramitando, regularmente, inclusive constata-se que foi encerrada a primeira fase do procedimento especial do Júri, de modo que o paciente foi pronunciado; consignou-se ainda que o processo somente se estendeu um pouco, na segunda fase em que se encontra, em razão da situação peculiar e emergencial causada pela pandemia da Covid-19.

Oportuno transcrever os seguintes trechos das informações prestadas pelo Juízo de origem,
in verbis
:

“(...) 13. A Defesa do acusado ALYSON AMORIM DA CRUZ interpôs Recurso em Sentido Estrito, apresentando as razões recursais, sendo o recurso recebido e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, quem apresentou contrarrazões do recurso interposto, fora mantida a sentença de pronúncia e os autos enviados ao Tribunal de Justiça do Estado, quem negou provimento ao recurso interposto.

14. No dia 20 de março de 2020, a Defesa do acusado ALYSON AMORIM DA CRUZ requereu a revogação da prisão preventiva e, após parecer do Ministério Público, quem pugnou pelo indeferimento e apresentou o rol de testemunhas para serem ouvidas em plenário, no dia 2 de abril de 2020, foi proferida decisão por magistrado que me antecedeu na Comarca, nesses termos: (...)

16. No dia 8 de abril de 2020 a Defesa do acusado ALYSON AMORIM DA CRUZ apresentou o rol de testemunhas para serem ouvidas em plenário no dia 17 de abril de 2020 e o Magistrado que me antecedeu, proferiu decisão, fazendo-o nesses termos: (...)

17. Por fim, informo que pendente da designação de data para Julgamento pelo Plenário do Tribunal do Juri, o que ocorrerá o quanto antes, porque trato de réu preso, mas adotando os necessários procedimentos previstos no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) em decorrência da COVID-19, sem prejuízo da reavaliação da prisão preventiva na hipótese de eventual mora. (...)”
– Id. 59227465, pp. 10-15.

Além de o processo ter tramitado regularmente, conforme mencionado, e ao contrário da alegação dos impetrantes, a instrução criminal foi encerrada, ao passo que o réu, ora paciente, foi pronunciado em 15.4.2019, e teve a decisão mantida em sede de recurso, findando a primeira fase do
judicium accusationis
, de modo que o processo se encontra na etapa final, a de julgamento pelo Tribunal do Júri, e as partes já apresentaram o rol de testemunhas e, atualmente, o feito está aguardando somente a designação de nova data da sessão de julgamento, uma vez que foi suspensa a realização em razão da pandemia da Covid-19.

Convém destacar o que preceitua a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Sendo assim, não há falar, por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a ação penal originária está tramitando regularmente, inexistindo desídia da autoridade apontada como coatora, que inclusive reavaliou a necessidade da prisão preventiva do beneficiário, mantendo-a fundamentadamente.

Dessa forma, a delonga atualmente ocorreu em razão de situação excepcional e emergencial de âmbito mundial, que tão logo se normalizará e prioritariamente será designada a sessão de julgamento pelo Júri dos réus presos, sem prejuízo de nova análise da custódia cautelar do paciente
a posteriori
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020